Tribunal: TJSP
Processo: 2031893-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que manteve bloqueio de ativos financeiros.
Impenhorabilidade das quantias constritas ora reconhecida, porque são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, observada a interpretação ampliativa do C. Superior Tribunal de Justiça, esposada por esta C.

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que manteve bloqueio de ativos financeiros.
Impenhorabilidade das quantias constritas ora reconhecida, porque são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, observada a interpretação ampliativa do C. Superior Tribunal de Justiça, esposada por esta C. Corte Estadual.
RECURSO PROVIDO.